Tribunal: STF
Processo: RHC 218665
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sandro de Oliveira Rodrigues contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 686.853/SP (documentos eletrônicos 21 e 22).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[o] presente remédio Constitucional busca declarar a nulidade da Ação Penal nº 0107564-63.2015.8.26.0050 por crime de estelionato, que tramita perante o MM Juízo da 12ª Vara Criminal do Foro da Barra Funda, São Paulo/SP, tendo em vista a violação à coisa julgada no processo nº 00099743- 08.2015.8.260050, que tramitou anteriormente no Juizado Especial Criminal – JECRIM, onde fora declarada extinta a punibilidade do crime de violação de segredo profissional, tendo em conta se tratarem dos mesmos fatos” (pág. 2 do documento eletrônico 20).



    Ao final, pede



    “[...] que seja provido o presente Recurso, concedendo a ordem para declarar a nulidade da Ação Penal nº 0107564-63.2015.8.26.0050 pelo crime de estelionato, perante o MM Juízo da 12ª Vara Criminal do Foro da Barra Funda/SP, diante da violação à coisa julgada no processo nº 00099743-08.2015.8.260050, do Juizado Especial Criminal – JECRIM, onde foi declarada extinta a punibilidade do crime de violação de segredo profissional” (pág. 20 do documento eletrônico 25).



    Em 12/8/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 42).



    Posteriormente, o Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DOIS PROCESSOS VERSANDO SOBRE OS MESMOS FATOS ILÍCITOS. VIOLAÇÃO DE SEGREDO PROFISSIONAL. TRANSAÇÃO PENAL CELEBRADA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. ESTELIONATO. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM PROCESSO JUDICIAL SUPERVENIENTE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE TEMPORAL ENTRE OS FATOS INVESTIGADOS E O OBJETO DA TRANSAÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (pág. 1 do documento eletrônico 44).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DOIS PROCESSOS QUE DISCUTEM OS MESMOS FATOS ILÍCITOS. VIOLAÇÃO DE SEGREDO PROFISSIONAL. TRANSAÇÃO PENAL CELEBRADA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. ESTELIONATO. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM PROCESSO JUDICIAL SUPERVENIENTE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE TEMPORAL ENTRE OS FATOS INVESTIGADOS E O OBJETO DA TRANSAÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No caso, o Juízo de primeiro grau e o Tribunal foram assertivos ao analisar o caso concreto e afirmar que as condutas alvo da transação penal (Processo n. 0099743-08.2015.8.26.0050, que tratou de violação de segredo profissional) são diversas daquelas objeto de investigação da Ação Penal em trâmite (Ação Penal n. 0107564-63.2015.8.26.0050, que apura a ocorrência de estelionato).



    2. A desconstituição das convicções das instâncias ordinárias, exige o revolvimento fático-probatório dos autos, providência impossível de se promover no estreito e célere rito do habeas corpus.



    3. Agravo regimental em habeas corpus desprovido” (documento eletrônico 21).



    Com efeito, o decisum ora combatido não destoa da orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte em casos análogos. Cabe “[...] aos órgãos jurisdicionais competentes a análise de eventual litispendência, como ocorreu, não podendo esta Suprema Corte substituir-se ao juiz natural da causa” (HC 115.784/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma).



    Ademais, dissentir do que já decidido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Alegação de litispendência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos’ (HC 135.430, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. A autoridade impetrada assentou que ‘não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes’. 3. Para dissentir do acórdão impugnado e acolher a tese defensiva no sentido de que ocorreu, no caso, ‘litispendência, haja vista a identidade das demandas, o mesmo acusado e o mesmo fato naturalístico’, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Nessa linha, vejam-se o HC 164.530-AgR, de minha relatoria e o HC 153.857-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 209.700-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator